Tribunal: TJMT
Processo: 1010756-39.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010756-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), ERLANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.655.001-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA GORETH MORAES SELHORST - CPF: 177.861.421-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE MULTA - DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TAC POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO - MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que o registro imobiliário do imóvel, objeto da ação de execução, esteja em nome da mãe da Agravante, tal fato não impediu a Agravante/Executada de assumir a obrigação firmada no TAC de maneira voluntária, reconhecendo ser a responsável pelo uso do imóvel, de modo que, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Vedação contra o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium non potest
).

2 -

No que tange a suposta anulabilidade do TAC por vício de consentimento, trata-se de matéria que deve ser discutida em ação própria, devendo a parte interessada se valer da via ordinária, restando inviabilizada por meio de exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1010756-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIA GORETH MORAES SELHORST

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JAURU)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Maria Goreth Moraes Selhorst contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jauru, que, nos autos da Ação de Execução nº 1000424-03.2020.8.11.0047, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a exceção de pré-executividade proposta pela ora Agravante, rejeitando a tese de nulidade do título executivo extrajudicial.

A Agravante informa que, o Agravado/Exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial, postulando o pagamento de multa decorrente do não cumprimento de termo de ajustamento de conduta, para regularização de acessibilidade em calçada de imóveis pertencentes à sua genitora, que, à época do acordo, estava viva, apesar de estar convalescente.

Esclarece que, juntamente com sua família, residiu por muito tempo na cidade de Jauru/MT, local em que seu genitor veio a óbito e a família não realizou o inventário e continuou a residir no imóvel familiar, como sempre fizeram.

Aclara que, existiam duas residências construídas nos lotes pertencentes aos genitores da Recorrente, sendo uma onde residia os genitores e a Agravante, e a outra onde residia a irmã da Agravante e a família desta. Contudo, em decorrência de circunstâncias que não vem ao caso, todos os membros da família (genitora, duas filhas e netos) decidiram mudar para outra localidade.

Afirma que, no ano de 2019, foi notificada pelo Município de Jauru/MT para proceder as adequações do imóvel de sua genitora, visto que estaria invadindo área pública, imóvel este construído e ocupado pela irmã da Agravante e não o utilizado por esta e sua genitora.

Diz que, devido a impossibilidade de fazer tal obra e ter perdido o contato com a irmã, atendendo a notificação recebida pela municipalidade procurou a Promotoria de Justiça da Comarca de Jauru/MT, oportunidade em que lhe foi dito que esta teria obrigação em realizar a obra, momento em que, sem nenhum acompanhamento jurídico profissional, celebrou termo de ajustamento de conduta, mesmo sem ter poderes para tanto, visto que tais lotes, pertenciam à sua genitora, ainda viva à época dos fatos.

Assegura que, ante os gastos financeiros com a mãe doente, bem como com o próprio esposo doente, que, inclusive, vieram à óbito, não conseguiu cumprir com o compromisso assumido.

Assevera que, diante do não cumprimento do termo de ajustamento de conduta, a Promotoria de Justiça de Jauru/MT entrou em contato com a Agravante, oportunidade em que esta relatou o porquê não havia cumprido com o compromisso assumido e, no desespero, disse precisar de mais prazo, tendo o Órgão Ministerial apresentado uma proposta inviável perante a situação financeira vivenciada pela Executada, o que resultou no ajuizamento da ação executiva, ante a não elaboração de novo acordo.

Alega que, a decisão recorrida merece reforma, por ser a Agravante/Executada parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, já que os imóveis objetos do título extrajudicial executado não pertenciam à Agravante, mas sim à sua genitora, pessoa legitimada a celebrar o termo de ajustamento de conduta.

Garante que, diante do falecimento de sua genitora, proprietária do imóvel, o correto é que os lotes objetos do termo de ajustamento de conduta sejam postos em inventário para a devida partilha entre as herdeiras, as quais nomearão um inventariante com poderes para resolver todos os problemas até ulterior finalização do processo, não sendo justo que apenas uma delas seja responsabilizada pelas obrigações decorrentes de tais bens imóveis.

Aduz que, somente assumiu tal compromisso, pois sentiu-se pressionada pelo Agravado, agindo de boa-fé objetiva desde o início, sem saber que era necessário que esta tivesse poderes de representação das demais partes para praticar tal ato.

Destaca ser pessoa simples, leiga não conhecedora da lei, que se encontrava em evidente erro de interpretação, pois até então não tinha a consciência do que havia feito e da forma que fora feito.

Sustenta, assim, que, o título executado é nulo de pleno direito, por ilegitimidade da parte compromissada, requisito de validade de todo negócio jurídico.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a nulidade absoluta do título executivo extrajudicial.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 91724956.

Contrarrazões no id. 98233973, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 98432479).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Goreth Moraes Selhorst contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única de Jauru, que, nos autos da Ação de Execução nº 1000424-03.2020.8.11.0047, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a exceção de pré-executividade proposta pela ora Agravante, rejeitando a tese de nulidade do título executivo extrajudicial.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é um acordo celebrado entre as partes interessadas com o objetivo de proteger direitos de caráter transindividual. Trata-se de um título executivo extrajudicial que contém, pelo menos, uma obrigação de fazer ou de não fazer e a correspondente cominação para o caso de seu descumprimento.

Neste sentido, o art. 5º, §6º, da Lei n. 7.347/85 é categórica ao prever que
os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial
.

Pois bem.

Na hipótese, muito embora a Agravante alegue não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial nº. 1000424-03.2020.8.11.0047, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por não ser a proprietária do imóvel, verifica-se que esta assumiu as obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta nº. 06/2019 (regularizar o nível de declividade, construir calçada e rampa de acesso e demolição de construção civil edificada irregularmente sobre a calçada).

Ademais, a circunstância de que a Agravante/Executada não era proprietária de fato do imóvel já constava na Cláusula 1ª do acordo ora executado. Veja-se:

CLÁUSULA 1ª: A COMPROMISSÁRIA compromete-se, até 31/12/2019, realizar as adequações necessárias em seu imóvel (Proprietária Sra. Vitória Luiza de Moraes – Av. Pe. Nazareno, nº. 1.436, bairro Cruzeiro), nos termos da Notificação encaminhada pela Prefeitura de Jauru/MT, em anexo, fazendo parte integrante do presente, bem como, da NBR 9050 e Código de Posturas de Jauru, arts. 16 a 18;

Desse modo, ainda que o registro imobiliário do imóvel, objeto da ação de execução, esteja em nome da mãe da Agravante, tal fato não a impediu de assumir a obrigação firmada no TAC de maneira voluntária, reconhecendo ser a responsável pelo uso do imóvel, de modo que, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO.

1. Agravante que, apresentando-se como responsável pelo imóvel, se comprometeu de maneira livre e voluntária, mediante a celebração de TAC, a apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da chácara 'Dgymaq', destinada à locação para festas e eventos de terceiros. Notícia de inúmeras tentativas de acordo com o Ministério Público, para após três anos culminar na alegação de ilegitimidade passiva de parte, por não ser o agravante proprietário do imóvel. Vedação contra o comportamento contraditório ('venire contra factum proprium non potest').

2. Jurisprudência pátria pacífica no sentido de que as obrigações firmadas em termos de ajustamento de conduta devem recair sobre seus signatários, mesmo na hipótese de superveniente alteração de domínio, sendo digno de nota que ao assinar o TAC em voga, poderia ter o agravante solicitado a dispensa do AVCB, comprometendo-se a não mais destinar o imóvel para locação (como fez para outra chácara, declarada de sua propriedade, a chamada 'Chácara Shalon'), mas assim não procedeu. Inexistência de coação ou indução em erro na assunção da obrigação.

3. Manutenção da r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

4. Recurso não provido.

(TJ-SP – AI: 2048271-11.2020.8.26.0000 – SP, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 18/2/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/2/2021).

Assim, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
a alegação de nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta, além de descabida, é no mínimo violadora da boa-fé objetiva, mais especificamente na modalidade “venire contra factum proprium”, já que o fato do registro do imóvel sempre estar em nome de sua genitora não impediu a agravante de se apresentar como responsável pelo imóvel. Portanto, denota-se que a mesma é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução.

No que tange a suposta anulabilidade do TAC por vício de consentimento, trata-se de matéria que deve ser discutida em ação própria, devendo a parte interessada se valer da via ordinária, restando inviabilizada por meio de exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022